Tribunal: TJSP
Processo: 1031058-60.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031058-60.2017.8.26.0405, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEAN
CRISTER LIMA DIAS, são apelados FERNANDO PIPERNO e ZIANE ALINE
ROBERTO PIPERNO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031058-60.2017.8.26.0405 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.031.058-60.2017.8.26.0405
Apelante:
GEAN CRISTER LIMA DIAS
Apelados:
FERNANDO PIPERNO E OUTRO
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o 43.366
Compromisso de compra e venda de imóvel. Cessão de
direitos. Requerimento de concessão dos benefícios da
justiça gratuita em sede recursal. Pedido rejeitado.
Determinação de recolhimento do preparo. Inércia do
apelante configurada. Reconhecimento da deserção
que se impõe. Apelo não conhecido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 203/205, aclarada pelos embargos de pág. 211,
que julgou procedente ação de rescisão contratual, cumulada com restituição
de parte dos valores pagos e reintegração na posse do imóvel em favor dos
vendedores.
Alega o apelante que houve má-fé dos apelados, pois
ocultaram valores adimplidos, haja vista que da primeira parcela o valor de
R$ 24.000,00 seria pago em apartado, abrangendo débitos de parcelas do
imóvel, apresentando demonstrativo dos valores financeiros. A seguir
reiterou a ocultação de pagamentos efetuados, ante os depósitos
apresentados, realçando, inclusive, a má-fé dos recorridos, uma vez que os
valores informados na petição inicial não batem e mesclam valores da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031058-60.2017.8.26.0405 - São Paulo - VOTO No 3/5
primeira e segunda parcelas referidas, tendo apontado a instituição financeira
onde teria efetuado o depósito, reportando-se, ainda, a textos legais.
Prosseguindo fez menção ao adimplemento consubstancial (sic), já que teria
pago 79,32% do preço, transcrevendo ementas de acórdãos. Continuando
declarou que a retenção de 20% dos valores pagos não pode abranger taxa
administrativa, pois não é o presente caso, havendo julgamento extra petita.
No mais salientou que a multa contratual no importe de R$ 30.000,00 deve
ser afastada, haja vista que os apelados não cumpriram o contrato entabulado,
ante a pendência envolvendo IPTU, condomínio e demais despesas,
reportando-se, ainda, à exceção do contrato não cumprido. Em sequência
pleiteou a concessão do efeito suspensivo. Por último requereu o provimento
do apelo para o reconhecimento dos pagamentos ocultados, ou o
reconhecimento do adimplemento consubstancial.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão do apelante, apontando a deserção do apelo e a intempestividade,
págs. 255/267.
O recorrente foi intimado a efetuar o recolhimento do
preparo em dobro, sob pena de ser considerado deserto e não conhecido o seu
apelo, pág. 278.
Embargos de declaração opostos em face da decisão
supracitada, julgados monocraticamente, págs. 314/316, os quais foram
acolhidos para sanar a omissão apontada, todavia, indeferidos os benefícios
da justiça gratuita pleiteados na apelação, com determinação de recolhimento
do preparo.
Agravo interno interposto em face dos embargos, que foi
julgado por esta Colenda Câmara, págs. 326/331, mantendo a denegação da
justiça gratuita ante a não comprovação efetiva de hipossuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031058-60.2017.8.26.0405 - São Paulo - VOTO No 4/5
econômica para fins processuais, determinando novamente o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção.
Certidão de pág. 334, certificando que o ora recorrente
não comprovou o recolhimento das custas.
É o relatório.
2. O recurso não merece ser conhecido.
Uma vez indeferidos os benefícios da gratuidade de
justiça, o apelante fora devidamente intimado para efetuar o recolhimento do
preparo, porém, nada providenciou, pág. 334, consequentemente, a deserção
da apelação está caracterizada.
Segundo escólio de Nelson Nery Junior:
“Preparo.
É
um
dos
requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento
prévio das custas relativas ao processamento do recurso,
incluídas as despesas de porte com a remessa e o
retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no
preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com
que deve ser aplicada ao recorrente a pena de deserção,
que impede o conhecimento do recuso.” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 733).
Em casos análogos, esta Egrégia Corte assim se
manifestou:
“Recurso. Apelação. Deserção. Pedido de justiça
gratuita em grau de recurso. Insuficiência de recursos
não comprovada. Falta de recolhimento do preparo no
prazo fixado. Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031058-60.2017.8.26.0405 - São Paulo - VOTO No 5/5
1.007, "caput", CPC). Recurso não conhecido.”
(Apelação
Cível
no
1.000.876-92.2015.8.26.0104.
Relator Desembargador Luiz Antonio de Godoy.
Primeira Câmara de Direito Privado. J. 13-02-2019).
“Compra e venda. Sentença de procedência. Apelo da
construtora. Inadmissibilidade recursal, por deserção.
Ausência
de
recolhimento
do
preparo,
após
indeferimento da gratuidade e concessão de prazo para
tanto. Inteligência do artigo 1.007, do CPC/2015. (...)
Apelo da construtora não conhecido, recurso da
instituição financeira desprovido.” (Apelação Cível no
1.001.631-50.2018.8.26.0286. Relator Desembargador
Fábio Podestá. Quinta Câmara de Direito Privado. J.
06-02-2019).
Destarte, o recorrente deixou de recolher o preparo, o
que inviabiliza o conhecimento do apelo, ante a deserção.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295